Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTAS ABUSIVAS E DESLEAIS POR PARTE DAS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FATOS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que [s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 1.1. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
2. De acordo com o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela Lei n. 14.181/2021, o processo de repactuação de dívida, exige a apresentação, pelo consumidor, de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. 2.1. A apuração de eventual conduta desleal e ostensiva dos bancos agravados, que possa ter contribuído para o superendividamento, ou que tenha supostamente ensejado a superação do limite para consignação, deve ser apurada em sede de instrução ampla, e não comporta análise em sede de apreciação da tutela de urgência.
3. Os valores cobrados pelos bancos, a partir de prévia autorização do correntista, não configuram abuso presumido por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da agravante ocorreu por sua própria deliberação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.